Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724011-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ANTONIO SOARES DE MORAIS AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA 1a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não é o caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença em que o Juiz de 1a instância denegou a segurança extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (id. 242833380, autos originários). Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, bem como o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator